Tribunal: TJDFT
Processo: 0701324-63.2024.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701324-63.2024.8.07.0004 RECORRENTE: LUCIVALDO DA SILVA RODRIGUES RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALOHA I DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECRETO LEI 911/69. REVERSÃO DA EXECUÇÃO EM BUSCA E APREENSÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo executado contra sentença que extinguiu o feito sem exame do mérito, com fundamento nos artigos 330, I e III, e 485, VI, todos do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) se é possível conhecer da impugnação à concessão da gratuidade de justiça deduzida em contrarrazões; (ii) saber se é cabível a reconversão da ação de execução em ação de busca e apreensão pelo rito do Decreto Lei n. 911/69, a pedido do devedor após a localização do veículo; e (iii) saber se há excesso de execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar de impugnação à concessão da gratuidade da justiça não deve ser conhecida, pois as contrarrazões não servem para a reforma do pronunciamento judicial apelado. 4. Dispõe o Decreto Lei n. 911/1969 ser faculdade do credor solicitar a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva nos casos em que não é localizado o bem que se pretende apreender. 5. Ainda que haja a posterior localização do bem gravado por alienação fiduciária, não se mostra cabível a reversão do procedimento para o rito do Decreto Lei n. 911/1969, após pedido do executado e sem anuência do credor, por ausência de previsão legal e por representar disrupção da marcha processual. 6. Segundo o art. 917, §§ 3o e 4o, do CPC, incumbe ao executado, quando alegar excesso de execução, declarar de imediato o valor que entende correto e apresentar a memória de cálculos pormenorizada. Se o executado não indicou, no momento oportuno, o montante que entendia ser devido, tampouco acostou o demonstrativo discriminado e atualizado dos seus cálculos, afigura-se escorreita a sentença que rejeitou a tese de excesso. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 330, inciso I, e 485, inciso VI, ambos do CPC, aduzindo excesso de execução, ao argumento de que é impossível a inclusão dos honorários advocatícios convencionais abusivos no valor da execução do débito inadimplido quanto ao financiamento. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as intimações sejam feitas em nome do advogado SÉRGIO SCHULZE, OAB/DF 52.214 (ID 78153847). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à indicada ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “O acórdão recorrido enfrentou de forma suficiente e fundamentada as teses jurídicas apresentadas, afastando a alegada violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC. O simples descontentamento da parte com o resultado não configura negativa de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.706.283/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 17/10/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 330, inciso I, e 485, inciso VI, ambos do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido no ID 78153847. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020